Tribunal: TJSP
Processo: 1006689-06.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL, C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES

CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DA AUTORA, DIANTE DA INSUFICIENTE IMPUGNAÇÃO DOS TERMOS DA R. SENTENÇA AGORA ATACADA – INOCORRÊNCIA – RAZÕES RECURSAIS QUE, DE FORMA SUFICIENTE, APONTAM OS MOTIVOS PELOS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL, C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES

CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DA AUTORA, DIANTE DA INSUFICIENTE IMPUGNAÇÃO DOS TERMOS DA R. SENTENÇA AGORA ATACADA – INOCORRÊNCIA – RAZÕES RECURSAIS QUE, DE FORMA SUFICIENTE, APONTAM OS MOTIVOS PELOS QUAIS SE BUSCA A REFORMA DA R. SENTENÇA – PRELIMINAR REPELIDA – RECURSO DA OCUPANTE DO POLO ATIVO CONHECIDO.

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INDEFERIMENTO DA INICIAL, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, O QUE SE TEM EM RAZÃO DO REGISTRO DE OUTRA AÇÃO AJUIZADA PELA AUTORA CONTRA A FINANCEIRA DEMANDADA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – CONTRATOS DIVERSOS - EXIGÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE AÇÕES PELO JUÍZO, QUE SE MOSTRA INDEVIDA – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – NECESSÁRIA REFORMA - R. SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.